Tribunal: STF
Processo: Rcl 45001
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada por Hemerson Silva Azvedo contra ato do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Frutal/MG, por alegada violação à Súmula Vinculante 56 do STF.
    Afirma o reclamante que cumpre uma pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias pela prática do crime de roubo – art. 157, § 2º do Código Penal, praticado em 2018, quando tinha 19 anos de idade. 
    Alega que foi beneficiado com a progressão para o regime aberto. Entretanto, teria descumprido o regime ao não ser encontrado em sua residência durante uma fiscalização, o que acarretou sua regressão ao regime fechado. 
    Aduz que “na pior das hipóteses o Sentenciado teria descumprido tal regra, verifica-se que foi apenas 1 vez, não devendo comportar a sua regressão de imediato. O Sentenciado encontra-se preso no regime FECHADO atualmente.”(eDOC 1, p. 2)
    Requer “A concessão da medida liminar para que determine a IMEDIATA SOLTURA do Reclamante, garantindo o cumprimento da sua pena, até a data da Audiência de Justificação no regime ABERTO ou então, que aguarde no regime Semiaberto, e neste caso, que seja imediatamente transferido para a APAC de Frutal – único estabelecimento prisional no município adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto.” (eDOC 1, p.5)
    Solicitadas informações (eDOC 17), o reclamado se pronunciou. (eDOCs 19)
    É o relatório. Passo a decidir.
    No caso, verifica-se que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele a quem tem direito, em violação à súmula vinculante 56 e que prescreve que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada: 
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 
    Esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, posicionada no último lugar entre as opções disponíveis.
    Diante disso, verifico que o reclamante descumpriu a restrição imposta ao não ser encontrado em sua residência em período noturno.
    De acordo com as informações prestadas pelo reclamado:
     “Aos 25 de março do corrente ano, foi beneficiado com a progressão para o regime aberto, tendo sido advertido das condições que deveria cumprir para fruição do benefício, entre as quais a de ficar recolhido em sua residência no período noturno.
    Não obstante, sobrevieram sucessivos comunicados noticiando o descumprimento das restrições impostas repercutindo, por parte do sentenciado, o absoluto desinteresse em atender aos comandos judiciais e submeter-se às condições necessárias ao cumprimento da pena em meio menos gravoso.
     Diante da referida circunstância, foi determinada a regressão cautelar do regime, para fins de instrução do incidente noticiado, tendo sido a ordem prisional cumprida em 03 de dezembro, prosseguindo-se a realização de audiência de justificação.
     Acerca do alegado na petição, esclareço que os fundamentos que ensejaram a revogação, em caráter cautelar, do regime aberto, encontram-se devidamente explicitadas no referido decisium.
    As poucas condições fixadas para a fruição das referidas benesses envolvem o comparecimento periódico em juízo e o recolhimento domiciliar noturno ...”(eDOC 19)
    Da leitura do excerto acima, fica evidenciada a impropriedade da prisão domiciliar, tendo em vista, sobretudo, que o reclamante descumpriu o recolhimento domiciliar noturno.
    Todavia, sua manutenção em regime mais gravoso vai de encontro ao que estabelece a Súmula Vinculante 56 e aos critérios fixados no Recurso Extraordinário 641.320, de modo que deve o Executivo providenciar a imediata inserção do reclamante no regime a que tem direito.
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao reclamado que insira o reclamante no regime semiaberto, no prazo máximo de (10) dez dias.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente